Tribunal: TJDFT
Processo: 0731622-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO DE FEITOS CONEXOS. CONDOMÍNIO. COBRANÇA POR MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE ÁGUA. PICO ATÍPICO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA COMO “INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA”. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO COMO EXCESSO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. LAUDO SUFICIENTE. INTEGRIDADE E REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ERRO EXTERNO DE MEDIÇÃO/LEITURA/LANÇAMENTO. VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE. MAIOR PLAUSIBILIDADE DE EVENTO INTERNO TRANSITÓRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO MATERIAL DE CONSIGNAR E DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação em que, diante de sentença conjunta proferida em feitos conexos, a autora pretende (i) no processo principal, declaração de inexistência de dívida relativa à água em condomínio, sob alegação de medição incorreta do hidrômetro; e (ii) no feito conexo, consignação em pagamento para atribuir efeito liberatório a depósitos parciais, sustentando cobrança condominial em excesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa, em razão da alegada insuficiência do laudo pericial e do indeferimento de nova perícia; (ii) estabelecer se a cobrança impugnada decorre de erro externo de medição/leituras/lançamento apto a afastar a exigibilidade do débito; (iii) determinar se é cabível a consignação em pagamento, com efeito liberatório, quando a controvérsia envolve revisão do quantum e não se verifica hipótese legal de direito material de consignar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento conjunto dos recursos se impõe quando a sentença é única e proferida em feitos conexos, por coerência decisória e prevenção de decisões contraditórias.
4. A consignação em pagamento pressupõe direito material nas hipóteses do CC, art. 335, e procedimento do CPC, art. 539, sendo inadequada para discutir “cobrança em excesso” que demanda provimento constitutivo de revisão do valor.
5. Inexistindo hipótese do CC, art. 335 e ausentes interesse e utilidade do provimento consignatório para a finalidade pretendida, a ação de consignação deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 485, VI.
6. O pedido formulado como “inexistência de dívida” não se sustenta, pois a narrativa descreve excesso de cobrança, devendo o pleito ser interpretado conforme o conjunto da postulação e a boa-fé (CPC, art. 322, §2o).
7. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, indefere diligência desnecessária, e quando o laudo pericial observa os parâmetros do CPC, art. 473, permitindo controle racional das premissas e conclusões.
8. A nova perícia (CPC, art. 480) tem caráter excepcional e exige insuficiência técnica relevante, o que não se verifica quando a inconclusividade recai apenas sobre a causa pretérita do pico de consumo, mas a perícia é conclusiva quanto à integridade do medidor e à ausência de manipulação.
9. Diante de prova técnica incapaz de reconstituir com certeza retrospectiva a causa do evento pretérito, admite-se a valoração por verossimilhança preponderante, elegendo-se a hipótese mais plausível com base no conjunto probatório.
10. Ausentes indícios técnicos de erro externo (violação, defeito do hidrômetro, troca/associação indevida, erro de leitura/transcrição), preserva-se a credibilidade do consumo medido, e a mera discrepância com médias históricas não basta para afastar a cobrança.
11. A autora, a quem incumbia demonstrar o fato constitutivo (CPC, art. 373, I), não comprova que a cobrança decorre de falha externa, sendo mais plausível a hipótese de evento interno transitório, conforme inferências técnicas admitidas nos esclarecimentos periciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido. Processo extinto sem apreciação do mérito quanto à consignação em pagamento.
Tese de julgamento:
1. A consignação em pagamento exige direito material nas hipóteses do CC, art. 335 e não se presta a substituir ação revisional destinada a discutir cobrança em excesso.
2. A extinção sem resolução do mérito é cabível por ausência de interesse e utilidade do provimento quando a consignatória é manejada fora das hipóteses legais (CPC, art. 485, VI).
3. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial atende ao CPC, art. 473 e não se demonstram contradições relevantes ou insuficiência técnica a justificar nova perícia (CPC, arts. 370 e 480).
4. Em cobrança condominial por medição individualizada, ausentes indícios técnicos de falha externa do hidrômetro ou erro de leitura/lançamento, o consumo registrado mantém credibilidade, incumbindo ao autor provar o fato constitutivo da alegada inexatidão (CPC, art. 373, I).
5. Na impossibilidade de certeza retrospectiva sobre a causa de pico de consumo, a verossimilhança preponderante orienta a escolha da narrativa mais plausível com base no conjunto de provas, sem presunção automática favorável.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 335. CPC, arts. 300, 322, §2o, 330, §1o, III, 370, 373, 473, 480, 485, VI e 539.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1192260, 02177420220118070001, Rel. José Divino, 6a Turma Cível, j. 31.07.2019. STJ, REsp 1.320.295/RS. STJ, Tema 1.059.